Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. QUEDA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO. PISO MOLHADO. PROVA ORAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pelo dano moral que afirma ter suportado em razão da queda de sua filha no estabelecimento da parte recorrida, que resultou em um corte no queixo da criança e três pontos. Afirma que a criança caiu porque o piso estava molhado e não recebeu qualquer socorro dos funcionários da recorrida. Alega que em réplica requereu que a recorrida fosse intimada a apresentar as imagens das câmeras de segurança do dia do fato, não tendo o juízo se manifestado a respeito. Argumenta que para que ocorra uma queda em piso liso, basta apenas que esteja úmido e a preposta da recorrida afirmou que a pessoa responsável passa um “último pano” no local para deixar preparado para o próximo dia. Salienta que foram ouvidos apenas informantes, funcionários da recorrida, o que não seria suficiente para comprovar as teses da defesa. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14200212). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14200216).
III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidora e fornecedora de serviços e produtos, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. O art. 14, § 3.o do CDC estabelece a inversão legal do ônus da prova, de forma que cabe ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.
V. Em que pesem as alegações da parte recorrente, entende-se que no presente caso restou suficientemente comprovado que não houve falha na prestação do serviço da parte recorrida. Embora tenham sido coligidos apenas depoimentos de informantes, estes se mostraram coerentes e firmes, sendo suficientes para concluir que o piso não estaria molhado. A parte recorrente poderia também ter produzido prova oral em seu favor, porém nada requereu nesse sentido.
VI. Segundo depoimento da preposta, as imagens ficam armazenadas por sete dias, sendo o que ordinariamente ocorre, ante a impossibilidade física de armazenamento por longo período. Não há obrigatoriedade para que a recorrida preserve as imagens por período superior, sendo possível às partes valer-se de outros meios de prova para comprovar suas alegações.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.